Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
RAI N°. 1007630.44.2022.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., em face de decisão exarada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa n. 1041871-52.2021.8.11.0041 movida em desfavor de DOUGLAS CIESIELSKI e SANDRA FREDERICO CIESIELSKI, indeferiu o pedido de arresto de 330.000;00kg de soja em grãos que se encontram no armazém Fiagril, uma vez que não há que se falar em descumprimento da medida liminar, tendo decisão que dispõem acerca do indeferimento de arresto de grãos em soja em nome de terceiros. (id. 125559157)
Em síntese, alega que ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta em face dos Agravados, em virtude do inadimplemento da obrigação de entrega da quantidade de 330.000 Kg(trezentos mil e trinta quilogramas) de soja em grãos, equivalente a 5.500 (cinco mil e quinhentas) sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas) cada uma, já considerando os encargos de inadimplemento, objeto do Contrato de Compra e Venda de Soja no. 2020-35-009-00465-1 e do Termo de Ajustamento de Preço [Documento 05], com penhor agrícola preferencial, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de formação da lavoura [Documento 06].
Argumenta que, ‘comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano à Agravante ALZ, através do monitoramento dos desvios dos grãos à terceiros, oferecido ainda caução fidejussória [Documentos 07 e 08], em 17.03.2022 o MM. Juízo a quo deferiu em parte a tutela de urgência para arresto e remoção, a ser cumprida na área de lavoura cultivada pelos Agravados, na Fazenda Pedrinhas, lote 02, município de São Valério da Natividade/TO, comarca de Peixe/TO. Em seguida, em 18.03.2022, a secretaria providenciou a expedição de Carta Precatória Cível à Comarca de Peixe/TO, com o fim de dar andamento ao cumprimento do arresto na lavoura dos Agravados. Contudo, foi identificada a finalização da colheita da área de plantação, tendo sido os grãos desviados para o armazém de terceiros.’.
Aduz que a r. decisão agravada deixou de observar o fato de que a soja recebida pela FIAGRIL foi produzida pelos Agravados, sendo abrangida pela liminar de arresto. A Agravante ALZ foi deixada em situação de extrema insegurança jurídica, uma vez que o indeferimento do arresto na FIAGRIL desconsiderou o seu penhor preferencial sobre o produto, motivo pelo qual a r. decisão hostilizada merece ser reformada.
Alega também que a r. decisão recorrida não subsiste por seus próprios fundamentos, uma vez que a conclusão tomada não coaduna com a realidade fática, porque é nítida a deliberada opção dos Agravados em não cumprir com as obrigações assumidas perante a Agravante ALZ; não sendo medida de justiça, portanto, inferir que o simples fato de os grãos estarem mantidos em depósito junto à FIAGRIL torna esse produto como sendo de propriedade de terceiro, esquecendo-se da garantia de penhor agrícola de primeiro grau e sem concorrência com terceiros constituído em favor da Agravante ALZ.
Assevera, que embora a FIAGRIL alegue ter recebido o produto para cumprimento de um contrato celebrado com os Agravados, apresentando simples cópias do alegado documento ao Juízo Deprecado, tal procedimento não deveria ser fundamento apto a suspender o arresto, posto que não cabia ao Oficial de Justiça analisar o mérito da ação e decidir por proceder ou não com o arresto, questão esta que deveria ter sido levada pela FIAGRIL ao d. Juízo Deprecante por meio de Embargos de Terceiro, demonstrando, se assim fosse, na condição de “terceira interessada”.
Afirma que, acaso não cumprida a obrigação dos devedores para com a Agravante ALZ neste momento final da safra 2021/2022 no estado do Tocantins, haverá total esvaziamento do mérito do processo, resultando em dano irreparável à Agravante ALZ, de modo que se requer a reforma da r. decisão objurgada, com o fim de que seja permitido, pela Agravante ALZ, o arresto da quantidade de soja depositada no armazém da empresa FIAGRIL, em Silvanópolis/TO; alternativamente, requer-se seja autorizado e determinado o bloqueio de todo o crédito relativo ao produto depositado pelos Agravados junto ao armazém da FIAGRIL, no limite do crédito da Agravante ALZ, devidamente atualizado e com juros, devendo a FIAGRIL depositar o valor nos autos da ação principal, para posterior levantamento pela Agravante ALZ, considerando que a FIAGRIL deixou esse valor à disposição para constrição em favor da Agravante ALZ, conforme a declaração do Oficial de Justiça [Documento 11], nos termos do artigo 325 do Código de Processo Civil.
‘O fumus boni iuris está devidamente caracterizado, uma vez que a Agravante ALZ é detentora de título executivo extrajudicial, assinado pelos Agravados e por duas testemunhas, com garantia de penhor agrícola de primeiro grau de preferência, sem competição com terceiros, registrado sob o no. 1.301 no Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Valério da Natividade/TO, cujo produto é proveniente de safra produzida em área de terra denominada Fazenda Pedrinhas, Lote no 02, no município de São Valério da Natividade/TO; igualmente constatada a presença do periculum in mora, haja vista que a suspensão do arresto de qualquer quantidade de grãos em favor da Agravante ALZ tornará a obrigação de entrega inócua, pois o produto depositado na FIAGRIL será comercializado com terceiros, ou até mesmo arrestado por pessoas alheias à esta ação, fragilizando-se, assim, as garantias da Agravante ALZ, pelo risco de não de perda dos grãos. Veja-se que inclusive a FIAGRIL declarou que o pagamento dos grãos será realizado a empresa terceira a lide, perdendo-se qualquer meio de constrição do produto.’.
Por fim, alega a Agravante ALZ, que: ‘resta demonstrado boa-fé e com vistas a amparar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, repisa que ofereceu, nos autos da ação principal, caução fidejussória idônea, representada pelo seguro garantia judicial cuja apólice segue anexo [Documento 08], na monta de R$ 611.000,00 (seiscentos e onze mil reais), na forma do artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil, observando-se que é um valor superior a 30% (trinta por cento) do que é discutido, como forma de garantir a justa solução do litígio para ambas as partes. Com o oferecimento da caução fidejussória, expurga-se o risco de dano reverso aos Agravados e às empresas terceiras, enriquecendo o pedido de concessão de tutela recursal.’.
Requer considerando a urgência e a possibilidade de dano iminente caso se mantenha a r. decisão recorrida, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como considerando a ausência de perigo de irreversibilidade ou dano inverso da decisão, já que a Agravante ALZ apresentou caução idônea, o deferimento da tutela recursal, para atribuição de efeito ativo ao presente recurso, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com vistas à concessão da tutela de urgência de arresto e remoção pleiteada, dos grãos depositados em nome de DOUGLAS CIESIELSKI e SANDRA FREDERICO CIESIELSKI, a ser cumprida no armazém da FIAGRIL, localizada na Rod. TO-262, Zona Rural, Silvanópolis/TO, CEP: 77580-000 (Comarca de Porto Nacional/TO); alternativamente, caso assim não entenderem, objetivando a minimização dos prejuízos financeiros causados à Agravante ALZ, requer seja, em sede de liminar, autorizado e determinado o bloqueio de todo o crédito relativo ao produto depositado pelos Agravados junto ao armazém da FIAGRIL, no limite do crédito da Agravante ALZ, devidamente atualizado e com juros, devendo a FIAGRIL depositar o valor nos autos da ação principal, para posterior levantamento pela Agravante ALZ, considerando que a FIAGRIL deixou esse valor à disposição para constrição em favor da Agravante ALZ, conforme a declaração do Oficial de Justiça [Documento 11], nos termos do artigo 325 do Código de Processo Civil.
No mérito, seja dado integral provimento ao recurso para reforma integral da r. decisão agravada, para tornar definitivo o pleito recursal.
É o relatório.
Decido
A concessão do efeito condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil e art. 1.019, I, do CPC.
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Portanto, a concessão da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, de forma concomitante, da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não se visualiza, “prima facie”, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o pedido liminar, eis que diante declaração da Friagil (ID. 125559163) constou: ‘Declaro para os devidos fins que não há grãos físicos depositados em nome dos senhores Douglas Ciesielski e Sandra Frederico Ciesiclski. Os grãos recebidos na quantidade de 621.019kgs de soja foram para cumprimento do Contrato de Compra e Venda celebrado com a empresa Fiagril Ltda. (anexo), datado de 29.09.2021, provenientes da Fazenda Modelo, inscrição estadual no. 9.468.339-9 Município de Peixe-TO, conforme relatório de entrega (anexo). Por fim, informamos que o valor resultado do pagamento da soja adquirida pela empresa Fiagril será depositada em nome da empresa Sinagro, por conta da cessão de crédito datada de 30.09.2021 (anexo). Cuiabá-MT, 11 de abril de 20221.’.
Ademais, segundo certidão do oficial de justiça (id.125559164): ‘(...)O advogado informou que os grãos que tinha dado entrada no armazém, foram adquiridos para cumprimento de Compra e Venda celebrado com a Empresa Fiagril, conforme consta no próprio teor da declaração em anexo. (...)’.
Nesse contexto, malgrado as relevantes alegações da Agravante, não identifico a priori as presenças dos pressupostos autorizadores para deferir o pleito liminar, eis que a decisão agravada, em que pese haver sempre o risco de frustração do recebimento do crédito que faz jus a Agravante, uma vez que existe Contrato de Compra e Venda de Soja no. 2020-35-009-00465-1 e do Termo de Ajustamento de Preço [Documento 05], com penhor agrícola preferencial, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de formação da lavoura; apontou uma condição, a meu viso, primordial para o indeferimento da medida extrema requerida: a soja entregue pelo executado ao armazém Fiagril, não mais pertence ao executado, mas sim ao terceiro Armazém Fiagril.
Assim, ainda que apresentada espontaneamente caução; bem como, suposto indícios de desvio da produção da Fazenda Pedrinhas (id. 125559168/125559169) é certo que não há como desqualificar de plano a decisão agravada, transcrevo-a:
“(...)“Visto.
O exequente se manifesta ID 82266250 aduzindo resistência pelo juízo deprecado no cumprimento da ordem emanada por este juízo na decisão liminar, requerendo a determinação de expedição de ofício ao referido juízo para que efetive o arresto de 330.000 kg de soja em grãos que se encontram no armazém Fiagril.
Todavia, inobstante as alegações do exequente, vê-se que conforme mencionado na certidão do oficial de justiça (ID 82266253) e na declaração apresentada pela Fiagril (ID 82266254), a soja entregue pelo executado ao armazém Fiagril é referente a cumprimento de Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos Padronizada firmado entre as partes, conforme consta no anexo 4 do evento 13 do processo em trâmite no juízo deprecado, portanto, não mais pertence ao executado, mas sim ao terceiro Armazém Fiagril. [grifo nosso]
Assim sendo, indefiro o pedido formulado, pois não há que se falar em descumprimento da medida liminar, vez que a decisão de ID 81660973 dispôs claramente acerca do indeferimento do arresto de grãos de soja em nome de terceiros, sendo esse o caso apresentado.
Comunique-se o juízo deprecado desta decisão.
No mais, cumpra-se na íntegra a decisão de ID 71084883, procedendo a citação dos executados e arresto.”.
Ademais, não restou demonstrado a priori, que os grãos sejam objeto do contrato de compra e venda objeto do recurso.
Outrossim, os demais quesitos serão apreciados em momento oportuno.
Posto isso, ausente os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Ante a relevância das alegações, solicitem-se informações ao Juízo “a quo”, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que respondam no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator